Tribunal: STF
Processo: ARE 897838
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS ANTERIORMENTE CONVOCADOS. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO PARA A FASE SEGUINTE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.